Tribunal: TJSP
Processo: 1009060-78.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato. Desistência do comprador. Sentença de parcial procedência. 1. Recurso dos autores. 1.1. Preliminar suscitada pela correquerida. Coisa julgada. Acolhimento. Não merecem conhecimento as questões atinentes à alegada desnaturação do contrato de corretagem e ao pedido de restituição dos valores, ou subsidiariamente a caracterização como sinal a compor

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato. Desistência do comprador. Sentença de parcial procedência. 1. Recurso dos autores. 1.1. Preliminar suscitada pela correquerida. Coisa julgada. Acolhimento. Não merecem conhecimento as questões atinentes à alegada desnaturação do contrato de corretagem e ao pedido de restituição dos valores, ou subsidiariamente a caracterização como sinal a compor parte do preço pago, bem como de revisão contratual, uma vez que devidamente acolhida em primeira instância a preliminar de coisa julgada em razão da ação revisional anteriormente ajuizada (1011648- 19.2021.8.26.0100). 1.2. Mérito. Súmula no 1 desta Corte. O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem. Não se pode admitir a perda total das parcelas pagas, sob pena de afronta ao disposto no artigo 53 do CDC. Cabível a retenção de percentual para reparar as perdas e danos decorrentes da inexecução do contrato devidas ao vendedor. Esta Câmara entende pela retenção de 20% dos valores pagos, a fim de remunerar a vendedora pelas despesas administrativas. 1.3 Devolução deverá ser feita em única parcela, no caso de desistência do comprador. Súmula no 2 deste E. TJ. 1.4. Benfeitorias, que deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença. 1.5. Correção monetária. Inaplicabilidade do IGP-DI. Débito judicial. Incidência dos índices da tabela prática editada por este E. Tribunal.
2. Recurso da correquerida. 2.1. PIS, COFINS e Imposto de Renda. Impossibilidade de retenção. Fatos geradores oriundos de receitas recebidas pela pessoa jurídica, concernentes ao próprio empreendimento. 2.2. Eventuais débitos de IPTU e demais taxas incidentes sobre o bem que são de responsabilidade dos compradores. 2.3. Valor da fruição deve corresponder a 0,5% do valor do imóvel previsto em contrato. 2.4. Juros de mora que devem incidir após o trânsito em julgado.
Recursos providos em parte.